Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0725894-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXPEL FABRICACAO DE ETIQUETAS E EMBALAGENS EIRELI, ROBERTO CARLOS DOS SANTOS XAVIER D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado (PJe), constata-se que, após o deferimento da medida liminar, o e. Juízo de origem efetuou a consulta ao Sistema Sniper (objeto do presente agravo de instrumento). Julgo, pois, prejudicado o recurso. Publique-se. Preclusa a matéria, arquivem-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator